Tribunal: TJMT
Processo: 1028403-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028403-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Comutação de Pena, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ZUILDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 615.982.082-68 (VÍTIMA), RONALDO DA ROSA - CPF: 012.818.300-46 (INTERESSADO), ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI - CPF: 048.227.371-28 (AGRAVANTE), 4ª Vara Criminal de Rondonopolis/MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Agravo interno em habeas corpus. Execução penal. Alteração da data-base. Progressão de regime. Nova situação fático jurídica. Processamento excepcional de habeas corpus como não justificado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, na qual foi extinto, sem resolução de mérito, o Habeas Corpus impetrado contra ato comissivo, que fixou a data da última prisão como data-base para a concessão de benefícios, visando o regular processamento do HC.

II.
Questões em discussão

1)

Persistência de vícios estruturais na fixação da data-base para benefícios executórios; 2) detração incompleta do período de monitoramento eletrônico; 3) manutenção de interrupções indevidas, sem suporte legal, prejudicando o cálculo da pena.

III.
Razões de decidir

1.

“A superveniência de nova decisão que altera o regime de cumprimento de pena e impõe novas condições ao reeducando acarreta a perda do objeto de recurso anteriormente interposto, tornando-o prejudicado. Não subsiste interesse recursal quando o contexto fático e jurídico original é substituído por novo quadro normativo validamente estabelecido.”
(TJMT, NU 1011263-63.2022.8.11.0000)

2.

A análise de período de detração [do período de monitoramento eletrônico], sem que tenha sido proferida decisão, violaria norma da organização judiciária, pois retiraria do Juízo da Execução a oportunidade de exercer a sua competência, de modo a ofender o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC NU 1018146-26.2022.8.11.0000).

3.

“Inalterado o panorama fático, com a repetição dos argumentos previamente postos no remédio heroico, imperiosa a manutenção da extinção da presente ação, porquanto o manejo do habeas corpus viabiliza-se apenas a questões que - ligadas à esfera da liberdade - possam ser demonstradas de plano, ou resultem de violação a literal disposição de lei ou, de qualquer modo, caracterize hipótese de teratologia, máxime diante da possibilidade de ser manejada a correta via recursal [Agravo em Execução]”.

4.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de nova decisão que altera o regime de cumprimento de pena e impõe novas condições ao reeducando acarreta a perda do objeto de
Habeas Corpus
anteriormente impetrado, por se tratar de novo título judicial recorrível por agravo de execução penal.

2.

A análise de período de detração [período de monitoramento eletrônico], sem que tenha sido proferida decisão, violaria norma da organização judiciária, pois retiraria do Juízo da Execução a oportunidade de exercer a sua competência, de modo a ofender o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Jurisprudência citada
:

TJMT, NU 1011263-63.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 18.8.2025; HC NU 1018146-26.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 21.10.2022; Ag. Interno no HC nº 1003455-12.2019, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, 22.4.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL Nº 1028403-08.2025.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI

RELATÓRIO

Agravo Regimental interposto por
MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI
contra decisão monocrática, na qual foi extinto o
Habeas Corpus
NU 1028403-08.2025.8.11.0000, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, XV (ID 328073378).

O agravante sustenta que
“persistem vícios estruturais graves: 1. Datas-base divergentes para benefícios executórios, gerando execução penal contraditória e ilegal; 2. Detração incompleta do período de monitoramento eletrônico, em afronta direta à Tese Repetitiva nº 1.155 do STJ; 3. Manutenção de interrupções indevidas, sem suporte legal, prejudicando o cálculo da pena”
.

Requer o provimento para determinar o regular processamento do
Habeas Corpus
(ID 329719368).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento por entender que
“atendidos os pleitos constantes deste writ pelo juízo de origem, não há reforma a ser feita na decisão agravada”
(
José de Medeiros
, procurador de Justiça – ID 331054361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração foi extinta sem resolução de mérito porque, após a impetração deste
Habeas Corpus
, o Juízo da Execução Penal progrediu o paciente ao regime semiaberto [em 26.9.2025] e elaborou novo Relatório de Situação Carcerária Executória, alterando a data-base para progressão de regime do dia 27.4.2025 (SEEU 2000563-58.2025.8.11.0015 - mov. 72) para 19.9.2025 (SEEU 2000563-58.2025.8.11.0015 - mov. 139).

Na decisão agravada, consignou-se que
a progressão do paciente ao regime semiaberto e fixação de nova data-base para a concessão de benefícios, resulta prejudicado o
habeas corpus
que tem esse objeto (CPP, art. 659 e RITJMT, art. 159).

E anotou-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A superveniência de nova decisão que altera o regime de cumprimento de pena e impõe novas condições ao reeducando acarreta a perda do objeto de recurso anteriormente interposto, tornando-o prejudicado. Não subsiste interesse recursal quando o contexto fático e jurídico original é substituído por novo quadro normativo validamente estabelecido.”
(NU 1011263-63.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 18.8.2025)

Como bem pontuado pela i. PGJ, no “
Relatório de Pena do mov. 132.1-SEEU – PEP 2000563- 58.2025.8.11.0015, consta como data-base o dia 08.10.2019, exatamente como pretendido pela Defesa do Paciente. O dia 19.09.2025 é a data-base para o cálculo de nova progressão de regime, nada mais”
(
José de Medeiros
, procurador de Justiça – ID 331054361).

Além disso, na
“decisão seq. 53.1-PEP 2000563-58.2025.8.11.0015, consta deferimento de período de detração (Período de prisão preventiva - Verifico que o período de 08/10/2019 a 12/12/2022 não se encontrava incluído no cálculo de pena, razão pela qual acolho o pedido e determino sua inclusão no referido cálculo.). Na mesma decisão, foi determinado que se oficiasse à Central de Monitoramento para que fosse informado o período que o paciente fez uso da monitoração eletrônica para análise do pedido de detração. [...]
Nesse ponto
,
se ainda não houve decisão do juízo da execução, não pode esse e. TJMT decidir sobre a matéria, pena de supressão de instância”

(
José de Medeiros
, procurador de Justiça – ID 331054361).

A análise de período de detração [do período de monitoramento eletrônico], sem que tenha sido proferida decisão, violaria norma da organização judiciária, pois retiraria do Juízo da Execução a oportunidade de exercer a sua competência, de modo a ofender o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC NU 1018146-26.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 21.10.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Inalterado o panorama fático, com a repetição dos argumentos previamente postos no remédio heroico, imperiosa a manutenção da extinção da presente ação, porquanto o manejo do
habeas corpus
viabiliza-se apenas a questões que – ligadas à esfera da liberdade – possam ser demonstradas de plano, ou resultem de violação a literal disposição de lei ou, de qualquer modo, caracterize hipótese de teratologia, máxime diante da possibilidade de ser manejada a correta via recursal [
Agravo
em
Execução
]”
(Ag.
Interno
no HC nº 1003455-12.2019, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, 22.4.2019).

Logo, impõe-se preservar a decisão impugnada.

Com essas considerações,
recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025